Tribunal: CARF
Processo: 13706.009423/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.009423/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.483 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
VANOR JUSTINIANO ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas
no valor total de R$ 9.520,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.009423/2008-55
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.483 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009423/2008-55

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Foi lavrada Notificação de Lançamento relativa ao exercício de 2007, ano-
calendário 2006, fls. 06/08, em nome de VANOR JUSTINIANO ALVES, para
apuração de imposto de renda da pessoa física suplementar (cód. 2904), no valor de
R$ 4.460,50, e acréscimos legais.
2. A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao
exercício de 2007, ano-calendário 2006, de modo a caracterizar a infração “Dedução
Indevida de Despesas Médicas”. Foram glosadas despesas, no valor total de R$
16.220,00, conforme descrição dos fatos às fls. 07 dos autos, por falta de indicação do
beneficiário dos serviços prestados por Ivan Melo Araújo e Gustavo Vieira de Lima.
3. Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação em
11/11/2008, fl. 01/05, afirmando, em síntese, que os recibos reapresentados na
impugnação contêm todas as formalidades legais exigidas. Ademais que o impugnante
é médico, em plena atividade, com 77 anos de idade, acometido de hérnia de disco e
baixa densidade óssea, pelo que torna indispensável o tratamento fisioterápico, tendo
ainda se submetido a prolongado procedimento de implante ósseo para a fixação da
arcada dentária.
4. Assim, requer o cancelamento do crédito tributário reclamado.
5. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria
RFB no 2.892, de 09 de junho de 2011.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução das despesas médicas quando estas não forem
comprovadas através de documentos constituídos em consonância com a legislação.
Ciente do acórdão da DRJ em 23/10/2012, o(a) contribuinte, em 09/11/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.483 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009423/2008-55

A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
16.220,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 10), apontados pela autoridade
Glosa por falta de indicação do beneficiário dos serviços prestados por Ivan
Melo Araújo e Gustavo Vieira Lima.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção das glosas (e-fls. 36),
foram as seguintes:
11. Observe o impugnante que o inc. II do § 2o do art. 8o da Lei 9.250/1995
acima transcrito restringe a dedução em foco às despesas dele próprio e/ou seus
dependentes. A falta da identificação do beneficiário nos recibos de fls. 09/13,
emitidos por Gustavo V. Lima, bem como a falta de identificação do beneficiário e da
própria pessoa que efetuou o pagamento nos recibos de fls. 14/17, emitidos por Ivan
Melo Araújo, impossibilitam a necessária comprovação de que o serviço foi prestado
ao próprio contribuinte.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.483 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009423/2008-55

Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo considerando as objeções apostas pelo Fisco
apoiadas pela legislação de regência.
Como visto, a autoridade fiscal lavrou a notificação de lançamento pela ausência
da indicação do beneficiário dos serviços médicos/odontológicos nos recibos médicos.
O julgamento anterior indicou como óbices as seguintes falhas nos recibos
apresentados: ausência da indicação do beneficiário dos serviços médicos/odontológicos e da
própria pessoa que efetuou o pagamento (recibos emitidos por Ivan Melo, no valor de R$
6.700,00).
Com sua peça impugnatória o recorrente apresentou recibos e declaração (e-fls.
13/22), no intuito de comprovar a regularidade de seus dispêndios médicos.
Em sede recursal apenas reitera seus argumentos de defesa.
Pois bem.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1.500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.483 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009423/2008-55

se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Por todo o exposto, entendo que devem ser restauradas as deduções com
despesas médicas declaradas em nome de Guilherme Vieira Lima, no total de R$ 9.520,00.
Por outro lado, entendo que devem ser mantidas as glosas sobre as despesas
médicas com Ivan Melo de Araújo, no valor de R$ 6.700,00, neste caso, a falta da indicação de
quem efetuou o pagamento nos recibos (e-fls. 18/20) não permite que estas despesas sejam
acatadas.
Assim, voto pelo restabelecimento parcial das deduções com despesas médicas
glosadas nesta notificação de lançamento, no valor de R$ 9.520,00.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, concluo que o recorrente
logrou êxito parcial em comprovar a regularidade de suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas no valor total
de R$ 9.520,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 58
DF CARF MF
Original